Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-35.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PRESENÇA DO RÉU NO LOCAL DO CRIME. INOCORRÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ÔNUS DA DEFESA. INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS FURTADOS DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSVOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O resultado do exame papiloscópico que culminou na identificação do réu, aliado aos depoimentos extrajudiciais do adolescente e uma testemunha íntima dos agentes, constituem elementos de convicção judiciais suficientes à prolação de sentença condenatória, se conferirem certeza acerca da prática das infrações penais, por parte do réu, máxime porque a defesa não apresenta um álibi e/ou qualquer justificativa plausível acerca da sua presença no local do crime. Pleito absolutório descabido.
2. Ante a inversão da posse dos objetos furtados da residência da vítima, mesmo que por breve período de tempo, pois não se exige mansa e pacífica desses bens segundo a Teoria da "amotio ou apprehensio", amplamente acolhida pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, tem-se por inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para a sua modalidade tentada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.